Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença ou execução.
2. A reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Poder Judiciário, a exemplo do RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, considerável lapso de tempo.
3. Recurso conhecido e provido.